Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723560-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: BRUNO FERNANDES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. JURISPRUDENCIA DOMINANTE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado, segundo as particularidades do caso concreto. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, 797, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, e 1o a 6o, §5o, estes da Lei 10.820/2003, asseverando a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado, limitado a 30% (trinta por cento), como forma de garantir, a um só tempo, a efetividade do cumprimento de sentença e a manutenção da subsistência digna da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, no id 43848474, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012